Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. NOVOS ESCLARECIMENTOS PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS SEUS FUNDAMENTOS, SEM AFETAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

1. 1. A Defesa alega omissão na avaliação da ausência de perícia em relação ao produto e instrumentos do furto

2. 2. Em se tratando de crime de furto de cabo de energia elétrica, devidamente conectado, dispensa-se a realização de perícia técnica no local, porque a prova do fato está amparada no depoimento das testemunhas e confissão da parte ré.

3. 3. Embargos declaratórios não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa. Seu objeto é corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos autos

4. 4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.